Tribunal: STJ
Processo: 0001960-41.2019.8.15.2003
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2026-04-23

Inteiro teor:
AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3105910 - PB(2025/0433740-0)
RELATOR
: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
AGRAVANTE
: JOSE RODRIGUES DOS SANTOS
ADVOGADO
: PLATINÍ DE SOUSA ROCHA - PB024568
AGRAVADO
: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA PARAIBA - PGJ
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO SUFICIENTE DO FUNDAMENTO DA
DECISÃO QUE INADMITIU O RECURSO ESPECIAL NA ORIGEM.
INADMISSIBILIDADE. PRECEDENTES DESTA CORTE.
SÚMULA 83/STJ.
DECISÃO AGRAVADA MANTIDA.
1. O Enunciado Sumular
é aplicável aos recursos interpostos com
83/STJ
fulcro nas alíneas
e
do permissivo constitucional, de modo que, tendo a
a c
decisão de inadmissibilidade decidido que o acórdão recorrido estaria em
sintonia com a jurisprudência do STJ (
, incumbe ao
Súmula 83/STJ)
agravante demonstrar, nas razões do agravo, que a orientação
jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça é diversa ou que a situação
retratada nos autos possui uma peculiaridade que a distingue daquelas
objeto dos precedentes invocados, o que não ocorreu na
espécie. Precedentes do STJ.
2. Agravo regimental improvido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da Sexta Turma, por unanimidade, negar provimento ao agravo
regimental, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Rogerio Schietti Cruz, Antonio Saldanha Palheiro, Carlos
Pires Brandão e Og Fernandes votaram com o Sr. Ministro Relator.
Brasília,
.
10 de abril de 2026
Ministro Sebastião Reis Júnior
Relator
Documento eletrônico VDA55820684 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 10/04/2026 17:56:51
Publicação no DJEN/CNJ de 24/04/2026. Código de Controle do Documento: 38b89d1c-6739-46f1-91de-117b67a81544

AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3105910 - PB(2025/0433740-0)
RELATOR
: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
AGRAVANTE
: JOSE RODRIGUES DOS SANTOS
ADVOGADO
: PLATINÍ DE SOUSA ROCHA - PB024568
AGRAVADO
: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA PARAIBA - PGJ
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO SUFICIENTE DO FUNDAMENTO DA
DECISÃO QUE INADMITIU O RECURSO ESPECIAL NA ORIGEM.
INADMISSIBILIDADE. PRECEDENTES DESTA CORTE.
SÚMULA 83/STJ.
DECISÃO AGRAVADA MANTIDA.
1. O Enunciado Sumular
é aplicável aos recursos interpostos com
83/STJ
fulcro nas alíneas
e
do permissivo constitucional, de modo que, tendo a
a c
decisão de inadmissibilidade decidido que o acórdão recorrido estaria em
sintonia com a jurisprudência do STJ (
, incumbe ao
Súmula 83/STJ)
agravante demonstrar, nas razões do agravo, que a orientação
jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça é diversa ou que a situação
retratada nos autos possui uma peculiaridade que a distingue daquelas
objeto dos precedentes invocados, o que não ocorreu na
espécie. Precedentes do STJ.
2. Agravo regimental improvido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por J R DOS S contra a decisão
monocrática da Presidência desta Corte que não conheceu do agravo em recurso
especial (fls.
).
335/336
Nas razões, a parte agravante alega que houve enfrentamento direto,
concreto e fundamentado de todos os óbices indicados na decisão de inadmissibilidade
– em especial, a inaplicabilidade das Súmulas 7 e
–, afirmando de modo
83/STJ
expresso que não incide o óbice da Súmula 83 do STJ e que a pretensão recursal
cuida de revaloração jurídica da prova, não de revolvimento fático-probatório.
Argumenta que a insurgência no recurso especial se fundou em violação
direta a dispositivos de lei federal – arts. 155 e 386, VII, do Código de Processo Penal e
Documento eletrônico VDA55820644 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 10/04/2026 17:56:51
Código de Controle do Documento: bb0250d4-e597-401c-853c-97cd6c4dfea7

§ 2o, do Código Penal – com fundamento constitucional no
III,
, da
art. 33,
art. 105,
a
Constituição Federal, afastando a aplicação da
que incidiria, em regra,
Súmula 83/STJ,
em hipóteses de dissídio ou de matéria pacificada.
Sustenta que a impugnação específica exigida pelo
III, do Código
art. 932,
de Processo Civil não pressupõe menção literal a cada enunciado sumular, bastando o
enfrentamento efetivo da razão de decidir, de modo que a conclusão pela ausência de
impugnação específica decorreu de formalismo excessivo, incompatível com a
primazia do mérito, a ampla defesa e o devido processo legal.
Defende que também foi afastado o óbice da
pois se buscou
Súmula 7/STJ,
a revaloração jurídica de provas já delineadas, demonstrando que, ainda tomados
como verdadeiros os fatos descritos no acórdão, eles seriam insuficientes para um
decreto condenatório, em afronta ao
VII, do Código de Processo Penal.
art. 386,
Pugna, assim, pela reforma da decisão agravada.
Instado a se manifestar na condição de
, o Ministério Público
custos legis
Federal opina pelo improvimento do recurso (fl. 361).
É o relatório.
VOTO
A decisão agravada deve ser mantida.
Conforme orientação jurisprudencial sedimentada nesta Corte, a decisão
que inadmite o recurso especial na origem não é formada por capítulos autônomos,
mas por um único dispositivo, razão pela qual deve ser impugnada na sua
(
integralidade, ou seja, em todos os seus fundamentos EAREsp n. 831.326/SP,
Ministro Luis Felipe Salomão, Corte Especial, DJe
, inclusive de forma
30/11/2018)
específica, suficiente e pormenorizada (AgRg no
Ministro
AREsp n. 1.234.909/SP,
Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe
.
2/4/2018)
No caso, a Corte de origem inadmitiu o recurso especial com base nas
Súmulas 7 e
(fls.
).
83/STJ
299/302
O agravante, no entanto, não impugnou, de forma específica e suficiente, o
segundo fundamento. Explico.
É pacífica a orientação jurisprudencial desta Corte de que a Súmula 83/STJ
incide não só quanto ao recurso fundado em dissídio jurisprudencial, mas
Documento eletrônico VDA55820644 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 10/04/2026 17:56:51
Código de Controle do Documento: bb0250d4-e597-401c-853c-97cd6c4dfea7

(AgInt no
também ao reclamo fundado na alínea a do permissivo constitucional
Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe
,
AREsp n. 2.427.049/RS,
28/6/2024)
de modo que, inadmitido o recurso especial com base no entendimento de que o
acórdão atacado guarda harmonia com a orientação jurisprudencial consolidada nesta
Corte, incumbe ao agravante o ônus de demonstrar que a orientação deste
Tribunal Superior é diversa daquela extraída dos precedentes indicados na
decisão de inadmissão ou que o caso dos autos ostenta alguma peculiaridade
.
apta a afastar a aplicação dos precedentes indicados na decisão de inadmissão
Sobre o tema, confira-se:
PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. PROMOÇÃO. ATO DE
APOSENTADORIA. REVISÃO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DE UM DOS FUNDAMENTOS DA
/DECISÃO QUE INADMITIU O RECURSO ESPECIAL NA ORIGEM. SÚMULA .
INADMISSIBILIDADE. PRECEDENTES DESTA CORTE.
83/STJ.
1. O Enunciado Sumular
é aplicável aos recursos interpostos
83/STJ
com fulcro nas alíneas "a" e "c"do permissivo constitucional, de modo que,
tendo a decisão de inadmissibilidade decidido que o acórdão recorrido
estaria em sintonia com a jurisprudência do STJ (
, caberia ao
Súmula 83/STJ)
agravante demonstrar, nas razões do agravo, que a orientação
jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça é diversa ou que a situação
retratada nos autos possui uma peculiaridade que a distingue daquelas
objeto dos precedentes invocados, o que não ocorreu na
espécie. Precedentes: AgRg no
Rel. Min. Sebastião Reis
AREsp 1.445.195/RJ,
Júnior, DJe 18.9.2019; AgInt
Rel. Min. Marco Buzzi,
AREsp 1.367.809/RS,
Quarta Turma, DJe 21.3.2019.
2. Não se conhece de Agravo em Recurso Especial que deixa de atacar
especificamente todos os fundamentos da decisão de inadmissibilidade, nos
termos do
I, do RISTJ e do
III, do
art. 253,
art. 932,
CPC/2015.
3. Ausente a comprovação da necessidade de retificação a ser promovida na
decisão agravada, proferida com fundamentos suficientes e em consonância com
entendimento pacífico deste Tribunal, não há prover o Agravo Interno que contra
ela se insurge.
4. Agravo Interno não provido.
(AgInt no
Ministro Herman Benjamin, Segunda
AREsp n. 1.505.281/RJ,
Turma, julgado em
DJe
– grifo nosso).
12/11/2019,
19/12/2019
No caso, ao obstar o recurso especial com fundamento na
a
Súmula 83/STJ,
Corte de origem consignou precedentes no sentido da relevância da palavra da vítima
nos crimes sexuais e adequação do regime inicial fechado aos apenados condenados
a pena superior a 8 anos (fls.
).
299/302
O agravante, no entanto, não efetivou um cotejo mínimo entre os
precedentes indicados na decisão de inadmissão e o caso sob exame, a fim de
demonstrar que a orientação deles extraída não seria aplicável à espécie, tampouco
indicou precedentes supervenientes desta Corte em sentido contrário àqueles referidos
no
, de modo que efetivamente não logrou impugnar o óbice em comento.
decisum
Ante o exposto,
ao agravo regimental.
nego provimento
Documento eletrônico VDA55820644 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 10/04/2026 17:56:51
Código de Controle do Documento: bb0250d4-e597-401c-853c-97cd6c4dfea7

Documento eletrônico VDA55820644 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 10/04/2026 17:56:51
Código de Controle do Documento: bb0250d4-e597-401c-853c-97cd6c4dfea7

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2025/0433740-0
AREsp 3.105.910 /
PB
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 00019604120198152003 19604120198152003
EM MESA
JULGADO: 07/04/2026
SEGREDO DE JUSTIÇA
Relator
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO
Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. Dra. ANA BORGES COELHO SANTOS
Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: JOSE RODRIGUES DOS SANTOS
ADVOGADO
: PLATINÍ DE SOUSA ROCHA - PB024568
AGRAVADO
: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA PARAIBA - PGJ
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes contra a Dignidade Sexual - Estupro de vulnerável
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: JOSE RODRIGUES DOS SANTOS
ADVOGADO
: PLATINÍ DE SOUSA ROCHA - PB024568
AGRAVADO
: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA PARAIBA - PGJ
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia SEXTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
A Sexta Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental, nos
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Rogerio Schietti Cruz, Antonio Saldanha Palheiro, Carlos Pires
Brandão e Og Fernandes votaram com o Sr. Ministro Relator.

C542605485089<5015541<@
2025/0433740-0 - AREsp 3105910 Petição : 2026/0002535-8 (AgRg)
Documento eletrônico VDA55706556 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA, SEXTA TURMA Assinado em: 08/04/2026 00:34:20
Código de Controle do Documento: EB487DFD-8942-4BC3-812D-28195924758F